Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-89.2020.8.11.0010
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000458-89.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELLEN DIANE ANDRADE FERREIRA - CPF: 025.000.981-17 (APELANTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME - CNPJ: 13.275.069/0001-70 (APELADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL EM OUTRO PROCESSO – DISPONIBILIZAÇAO DE HOLERITE DA DEVEDORA PELO EMPREGADOR EM PROCESSO JUDICIAL – PAGAMENTO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que em decorrência do ajuizamento de ação pela parte apelada com a finalidade de receber crédito devido pela apelante, e julgado procedente os autos, na sequência do tramite para recebimento do valor, fora determinada judicialmente a intimação do empregador da apelante para fornecer os holerites e informação sobre o salário para fins de desconto de valor a ser definido. Desse modo, a ordem foi cumprida por Oficial de Justiça, esclarecendo que se trata de cumprimento de ordem judicial originada de cumprimento de sentença em trâmite perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara. Portanto, não se trata de relação de consumo, falha na prestação do serviço, ou mesmo de ato praticado pela apelada que possa ensejar dever de reparação civil. Não está caracterizada qualquer humilhação, sofrimento a caracterizar dano moral.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021